Tribunal: TJES
Processo: 5006693-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Ementa

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO, ATUAL E SUBSCRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação civil pública de internação compulsória ajuizada pelo Ministério Público, deferiu tutela de urgência para determinar a internação de José Leonardo Santos da Silva, com custeio pelo ente estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que determinou a internação compulsória do agravado, sem laudo médico circunstanciado, atualizado e elaborado por especialista em psiquiatria, observou os requisitos legais para a concessão da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação de regência (Lei nº 13.840/2019, art. 23, § 6º; Lei nº 10.216/2001, art. 6º; Lei Estadual nº 10.987/2019, art. 3º) estabelece que a internação compulsória possui caráter excepcional e somente pode ser decretada quando esgotadas as alternativas terapêuticas extra-hospitalares.
4. O art. 6º da Lei nº 10.216/2001 impõe a apresentação de laudo médico circunstanciado, claro e objetivo, subscrito por profissional habilitado, como condição indispensável para justificar a internação.
5. O laudo constante dos autos apenas reproduziu relatos da genitora do paciente, sem exame direto, sem descrição das tentativas de tratamento ambulatorial e sem indicação dos riscos concretos e imediatos que justificassem a adoção da medida extrema.
6. A jurisprudência do TJES exige que a determinação judicial de internação compulsória esteja lastreada em prova técnica idônea, sob pena de indevida restrição ao direito fundamental à liberdade do indivíduo (TJES, Apelação Cível nº 5028422-82.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 25.10.2023).
7. A ausência de laudo médico circunstanciado e atualizado torna inviável a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória, por seu caráter excepcional, exige demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares.
2. O laudo médico que a fundamenta deve ser circunstanciado, atual e elaborado por profissional com a presença do paciente.
3. A ausência desses requisitos inviabiliza a adoção da medida, por configurar restrição indevida ao direito fundamental à liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.840/2019, art. 23, § 6º; Lei nº 10.216/2001, art. 6º; Lei Estadual nº 10.987/2019, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5028422-82.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 25.10.2023.

Vitória, data registrada pelo sistema.

DESEMBARGADORA RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006693-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADRIANA LOPES SANTOS e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO, ATUAL E SUBSCRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação civil pública de internação compulsória ajuizada pelo Ministério Público, deferiu tutela de urgência para determinar a internação de José Leonardo Santos da Silva, com custeio pelo ente estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que determinou a internação compulsória do agravado, sem laudo médico circunstanciado, atualizado e elaborado por especialista em psiquiatria, observou os requisitos legais para a concessão da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação de regência (Lei nº 13.840/2019, art. 23, § 6º; Lei nº 10.216/2001, art. 6º; Lei Estadual nº 10.987/2019, art. 3º) estabelece que a internação compulsória possui caráter excepcional e somente pode ser decretada quando esgotadas as alternativas terapêuticas extra-hospitalares.
4. O art. 6º da Lei nº 10.216/2001 impõe a apresentação de laudo médico circunstanciado, claro e objetivo, subscrito por profissional habilitado, como condição indispensável para justificar a internação.
5. O laudo constante dos autos apenas reproduziu relatos da genitora do paciente, sem exame direto, sem descrição das tentativas de tratamento ambulatorial e sem indicação dos riscos concretos e imediatos que justificassem a adoção da medida extrema.
6. A jurisprudência do TJES exige que a determinação judicial de internação compulsória esteja lastreada em prova técnica idônea, sob pena de indevida restrição ao direito fundamental à liberdade do indivíduo (TJES, Apelação Cível nº 5028422-82.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 25.10.2023).
7. A ausência de laudo médico circunstanciado e atualizado torna inviável a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória, por seu caráter excepcional, exige demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares.
2. O laudo médico que a fundamenta deve ser circunstanciado, atual e elaborado por profissional com a presença do paciente.
3. A ausência desses requisitos inviabiliza a adoção da medida, por configurar restrição indevida ao direito fundamental à liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.840/2019, art. 23, § 6º; Lei nº 10.216/2001, art. 6º; Lei Estadual nº 10.987/2019, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5028422-82.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 25.10.2023.

Vitória, data registrada pelo sistema.

DESEMBARGADORA RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006693-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: ADRIANA LOPES SANTOS E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
recorrente
, que deferiu a tutela de urgência para determinar a internação compulsória de José Leonardo Santos da Silva, com custeio pelo Estado.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada porque o laudo médico apresentado não preenche os requisitos legais exigidos para a decretação da internação compulsória. Alega que o documento foi elaborado com base exclusivamente em relatos de terceiros, sem exame pessoal do paciente e por profissional sem especialidade em psiquiatria, o que compromete a sua validade técnica. Aduz, ainda, que a ausência de elementos indicativos de que foram esgotados os meios terapêuticos extra-hospitalares torna a medida de internação ilegal, contrariando o disposto no art. 23, § 6º, da Lei nº 13.840/2019, no art. 6º da Lei nº 10.216/2001 e no art. 3º da Lei Estadual nº 10.987/2019. Defende que a internação compulsória é medida extrema e deve ser precedida de criteriosa análise médica, o que não se verificou nos autos. Por fim, argumenta que a decisão, ao impor a obrigação sem o devido respaldo legal, viola o direito fundamental à liberdade do agravado, sendo imprescindível a sua revogação.

Com isso, requer o provimento do recurso para cassar a tutela de urgência e afastar a obrigação de internação.

Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo, ocasião em que conclui pela ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada na origem pelo Agravado.

Destaco inicialmente que a Lei nº 13.840/2019, ao dispor sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelece no § 6º do art. 23-A que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional.

Nos termos do artigo 6º da Lei nº 10.216/2001, a internação psiquiátrica somente poderá ser efetivada mediante a apresentação de laudo médico circunstanciado que fundamente, de forma clara e objetiva, os motivos clínicos que justificam tal medida. A referida internação poderá se dar em três modalidades distintas, a depender das circunstâncias do caso concreto: voluntária, quando realizada com o consentimento do paciente; involuntária, quando autorizada por terceiro e sem o consentimento do paciente; e compulsória, quando determinada por decisão judicial.

A internação compulsória, por sua natureza excepcional e caráter extremo, constitui intervenção estatal de alta gravidade, uma vez que importa em severa limitação ao direito fundamental de liberdade da pessoa submetida à medida. Por essa razão, exige-se que esteja amparada em laudo médico atual, devidamente circunstanciado, elaborado por profissional com especialização em psiquiatria, no qual estejam demonstradas, de forma técnica e fundamentada, a imprescindibilidade do tratamento em regime de internação e a ineficácia comprovada das alternativas terapêuticas extra-hospitalares.

Na hipótese ora em análise, o laudo médico apresentado para embasar a medida de internação compulsória, assim consignou:
“Paciente não presente em consulta. MÃE ADRIANA É QUEM VEM SOLICITAR A INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA DO FILHO DEPENDENTE QUÍMICO. ADRIANA CONTA QUE JOSÉ LEONARDO É DEPENDENTE DE MÚLTIPLAS DROGAS (MACONHA, COCAÍNA E ÁLCOOL) HÁ MAIS DE 2 ANOS E QUE TAMBÉM APRESENTA OUTROS TRANSTORNOS MENTAIS COMO TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR E RETARDO MENTAL E QUE JÁ FEZ ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA, PORÉM SEM LAUDO QUE COMPROVE TAIS TRANSTORNOS. NO MOMENTO SEM USO DE MEDICAMENTOS, NÃO ACEITA TOMAR. MÃE DIZ QUE PACIENTE ESTÁ COM COMPORTAMENTO AGRESSIVO E GRANDE IRRITABILIDADE, ESTÁ ROUBANDO E VENDENDO ITENS DE SUA CASA (DA MÃE) PARA MANTER O SEU VÍCIO. (...) TENDO EM VISTA A INCAPACIDADE DE SEU TRATAMENTO VIA AMBULATORIAL E A GRANDE VULNERABILIDADE DE SUA INTEGRIDADE FÍSICA E DE OUTRAS PESSOAS, SOLICITO INTERNAÇÃO DE FORMA INVOLUNTÁRIA OU COMPULSÓRIA (...)”

Depreende-se que o documento acostado aos autos limita-se a reproduzir os relatos prestados pela genitora do paciente, sem a análise presencial do paciente, sem descrever de forma concreta e objetiva os recursos terapêuticos ambulatoriais previamente utilizados, ou mesmo expôr a situação de urgência e os riscos efetivos e iminentes à saúde ou à integridade física do indivíduo, caso a medida de internação não seja imediatamente implementada.

Em razão desta fragilidade probatória e da ausência dos pressupostos legais exigidos para a adoção da internação compulsória, revela-se prudente a reforma da decisão, a fim de indeferir a tutela de urgência, a fim de evitar a execução de medida gravosa desprovida do necessário respaldo técnico-legal.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) No que atine à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que, com o advento da Lei nº 10.216/01, a internação psiquiátrica voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende. 2) Na hipótese, verifica-se que o laudo médico juntado ao feito não é suficientemente circunstanciado, uma vez que não aponta a insuficiência dos recursos extra-hospitalares ou especifica a emergência e os riscos que poderiam ocorrer acaso a internação não seja efetivada. Na verdade, a médica limitou-se a indicar a medida de internação compulsória, sem descriminar se e quando o paciente submeteu-se a tratamento ambulatorial, ou por quantos dias. O laudo médico tampouco aponta os motivos que justificariam a internação compulsória urgente e quais seriam os riscos acaso a medida gravíssima não fosse efetivada. 3) Recurso conhecido e não provido. (TJES; 4ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5028422-82.2022.8.08.0048; Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira; julgado em 25/10/2023).

Assim, a ausência de laudo médico circunstanciado e atualizado torna inviável a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão de origem, indeferindo a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão de origem, indeferindo a tutela de urgência.